Tribunal: TCU
Processo: 027.199/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Comando da Aeronáutica contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2434/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pelo Comando da Aeronáutica contra o Acórdão 1753/2025-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Augusto Nardes). Considerando que o instituidor foi reformado por ter sido julgado incapaz, definitivamente, com invalidez permanente, em 2/12/1976, momento em que seus proventos passaram a ser calculados com base em posto/graduação hierárquica superior (2o Sargento) ao que atingiu na ativa (Taifeiro 2a Classe) de forma indevida, pois deveria seguir os requisitos previstos nos art. 108, inciso II, c/c 110, inciso II, 112, inciso V e 115, letra "a" da Lei 5.774/1971. Considerando que a promoção do militar à graduação de segundo sargento, conforme Portaria DIRAP no 1.133/3HI.GT, de 15.11.2016, está fundamentada no Art. 2o, da Lei no 12.158/2009 - "A promoção às graduações superiores, limitada à graduação de Suboficial, e aos proventos correspondentes observará pelo menos um dos seguintes requisitos:", em seu inciso IV - "que a despeito de não cumprir o tempo mínimo de serviço determinado em legislação específica para requerer a transferência para a reserva remunerada, a inatividade tenha sobrevindo em face de incapacidade definitiva para o serviço ativo." c/c o Art. 5o, do Decreto de Lei no 7.188/2010 - "O acesso às graduações superiores, previsto no art. 1o deste Decreto, dar-se-á de acordo com o tempo de permanência do militar como integrante do QTA, obedecendo aos seguintes parâmetros temporais:", em seu inciso III - "de nove até treze anos como integrante do QTA, o militar terá direito ao acesso à graduação de Segundo-Sargento (2S);". Considerando que que o ex-militar foi reformado em 2/12/1976, por incapacidade definitiva para o serviço ativo, após 13 anos e 19 dias de tempo de serviço. Considerando que a beneficiária faz jus ao deferimento de pensão militar, com proventos calculados com base no soldo de Segundo Sargento, com base no disposto no inciso III do art. 5o do Decreto 7.188/2010, e, por via de consequência. Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU às peças 44-47. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/92, 286 e 143, inciso IV, alínea "a", do RI/TCU, em: conhecer do presente pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento, no sentido de tornar sem efeito o Acórdão 1753/2025-TCU-Segunda Câmara , considerar legal o ato de peça 4 e determinar o seu registro; informar o recorrente e demais interessados sobre o presente acórdão, destacando que o arquivo pode ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 027.199/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Recorrente: Comando da Aeronáutica (00.394.429/0001-00). 1.2. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica (); Maria de Lourdes de Araujo Carneiro (XXX.313.104-XX); Maria de Lourdes de Araujo Carneiro (XXX.313.104-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.